Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-89.2021.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000113-89.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[FRANCELINO GOMES - CPF: 205.367.981-68 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO), REJANE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 991.458.201-04 (ASSISTENTE), CRISTIANE PEDROZO - CPF: 036.443.791-06 (ASSISTENTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, reconhecendo a existência de coisa julgada material em ação de interdito proibitório movida contra o Município de Nova Ubiratã/MT. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, alegando sua essencialidade para comprovar posse legítima sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há coisa julgada material a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a questão em análise é estritamente processual – existência de coisa julgada –, prescindindo de prova testemunhal, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

4. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida em ação anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme os arts. 502 e 508 do CPC.

5. O imóvel objeto do interdito proibitório foi anteriormente discutido na Ação de Obrigação de Fazer no 1221-78.2018.8.11.0107, com decisão transitada em julgado, reconhecendo a propriedade pública do local e autorizando a demolição do imóvel para construção de via pública.

6. O apelante assinou termo de compromisso aceitando a demolição do imóvel e recebendo compensação do Município, configurando tentativa indevida de rediscutir questão já resolvida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é exclusivamente processual e pode ser resolvida por análise documental.

2. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida em ação anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 485, V, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0014918-64.2012.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, Apelação Cível no 0003172-23.2014.8.11.0051, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, DJE 26/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCELINO GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada (art. 485, V, CPC).

Em suas razões recursais, o apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, que considera essencial para demonstração de sua posse legítima sobre o imóvel em questão. Argumenta que a prova oral foi requerida por ambas as partes, invocando o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador Wagner Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada.

O apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, que considera essencial para demonstrar sua posse sobre o imóvel. Requer a reforma da sentença e o retorno dos autos à fase de instrução processual.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) a configuração da coisa julgada material.

Quanto à primeira questão, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa.

O art. 370 do CPC prevê que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, sendo certo que o magistrado pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da consagração do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção.

No caso em apreço, a questão central a ser dirimida era de natureza processual - existência ou não de coisa julgada material. Tal questão pode ser verificada mediante análise dos elementos objetivos das ações (partes, causa de pedir e pedido), o que prescinde da produção de prova testemunhal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC – RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA EM DEMANDA DIVERSA – TÍTULO DECLARADO INEFICAZ – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STF – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, pois, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial e/ou testemunhal.

A admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da individuação da coisa e da posse injusta pelo réu.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (Art 373, I, CPC)

A coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, implica na imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, havendo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo poder judiciário. (Precedentes STF)

(N.U 0014918-64.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Portanto, o indeferimento da prova testemunhal, no caso concreto, não configurou cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto à segunda questão, verifico que a sentença recorrida está correta ao reconhecer a existência de coisa julgada material.

O art. 502 do CPC define coisa julgada material como
“a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
. Por sua vez, o art. 508 estabelece que
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

No caso em análise, restou comprovado que o imóvel objeto da presente ação de interdito proibitório já foi discutido na Ação de Obrigação de Fazer no 1221-78.2018.8.11.0107, com sentença transitada em julgado em 06/08/2020.

A referida ação, movida pelo Município de Nova Ubiratã, reconheceu a propriedade pública do local e autorizou a demolição do imóvel para construção de via pública. Ademais, consta dos autos que o próprio apelante, juntamente com seu filho, assinou termo de declaração e compromisso em 2016, concordando com a demolição do imóvel e recebendo, em contrapartida, dois lotes com edificações a serem construídas pelo Município.

Vê-se, portanto, que a presente ação de interdito proibitório constitui clara tentativa de rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, a coisa julgada material
“opera para fora do processo no qual foi proferida a sentença, produzindo efeitos extraprocessualmente”
, impedindo a propositura de nova ação que tenha por objeto a mesma lide já decidida.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - OBJETO DA LIDE CINGE-SE SOBRE A LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE DE UM IMÓVEL RURAL - MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO JUDICIÁRIO NA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação reivindicatória que o autor aduz ser legítimo proprietário de um imóvel rural que teria sido invadido pela parte ré.

Ocorre que numa ação de interdito proibitório, que já possui sentença transitada em julgado, a controvérsia acerca da propriedade do imóvel disputado em ambas as lides ficou decidida de forma definitiva que não pertence a nenhuma das partes.

Ocorreu a coisa julgada material, ou seja, há indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade da decisão judicial que se opera dentro e fora do processo.”

(N.U 0003172-23.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Diante dessas considerações, a sentença recorrida está correta ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da constatação da existência de coisa julgada material.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025